Tribunal: TJMT
Processo: 0004580-60.2009.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DEBORA ELOISA BOSI E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 43224/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

aPELAÇÃO CÍVEL. execução fiscal. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA Da EMBARGANTE. LEI Nº 8.009/90. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. APELO DESPROVIDO.
O art. 1° da Lei 8.009/1990 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no próprio diploma legal.
Demonstrando as circunstancias fáticas que a penhora recaiu sobre imóvel de propriedade da embargante, o qual serve à residência dessa e da sua família, correta a sentença que desconstituiu a constrição, haja vista a impenhorabilidade do bem penhorado.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DEBORA ELOISA BOSI E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedentes os pleitos formulados nos Embargos de Terceiro n. 4580-60.2009.8.11.0007, manejados por DEBORA ELOISA BOSI e NAYARA LUANA BOSI, ora apeladas, para desconstituir a penhora lavrada sobre o imóvel nos autos da execução fiscal em apenso.
Nas razões recursais, a fls. 59/61, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência da comprovação de que o bem penhorado constitui único imóvel da família.
Assevera que as provas coligidas não corroboram que as embargantes ainda residem no local, por estarem desatualizadas, além de que o imóvel penhorado não é o único bem do executado.
As apeladas não apresentaram contrarrazões, como certificado a fl. 64.
Desnecessária a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Sumula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de embargos de terceiro opostos nos autos ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual contra a empresa executada Bosi & Cia Ltda., autuado sob n. 108/2009 [Cód. n. 1395], visando desconstituir penhora sobre imóvel pertencente à unidade familiar.
No bojo do referido processo executivo foi efetuada a constrição do lote urbano n. 06, quadra 08, setor A, com 321m2, matrícula n. 6.626, registrado no 1º Serviço Registral do Município de Alta Floresta, cujo bem as apeladas alegam tratar-se de bem de família, porquanto, único imóvel residencial da entidade familiar, e por isso, impenhorável, na forma do art. 1º, da Lei n. 8.009/90.
Em razão desse fato, opuseram Embargos de Terceiro, requerendo a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel.
O juízo a quo acolheu o pedido, e, por conseguinte, determinou o levantamento da restrição.
Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto:
[...] Pelas razões esposadas entendo que a penhora em tela recai sobre imóvel que goza da prerrogativa prevista no art. 1º da Lei 8.009/90, ou seja, trata-se de bem impenhorável que não responde por dívida de natureza civil, como é o caso dos autos executivos em apenso.
Desta feita, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, DECLARO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, e, por consequência, DECLARO NULO o Termo de Penhora lavrado à fl. 125 dos autos em apenso (Cód. 1395) [...].

Inconformada, insurge-se a Fazenda Pública Estadual, ao fundamento da ausência de comprovação de que o imóvel penhorado constitui o único bem utilizado pela entidade familiar para moradia.
Dessarte, em que pese os documentos coligidos a fls. 44/45 não sejam contemporâneos à realização da penhora, a corroborar que as apeladas residiam no imóvel juntamente com seus pais, por outro lado, a ficha cadastral de fl. 49, que traz o consumo de energia do bem, confirma que o imóvel que esta registrado em nome do executado Narciso Francisco Bosi (genitor das embargantes) possui fim residencial, demonstrando a qualidade de bem familiar, tanto porque a residência é habitada também por sua cônjuge, o que corrobora a afirmação sobre a impenhorabilidade do imóvel, até porque não há outros imóveis de igual natureza registrado em nome do executado.
Ademais, em que pese a penhora tenha recaído sobre outros imóveis de propriedade do executado, como consta a fls. 15 e 18, apenas o objeto da matricula n. 6.626, possui a restrição da impenhorabilidade, porquanto o outro bem, trata-se de área rural, logo, livre e desembaraçado para garantir a dívida executada.
Noutro norte, não se trata de execução fiscal para a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de modo a ensejar a aplicação da exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei n. 8.009/90[1] para afastar impenhorabilidade do bem de família.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Município de São Paulo objetivando desconstituir penhora sobre fração de imóvel.
II - A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/1990. Precedentes: AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/11/2014.
III - A alegação da parte agravante de que o caso dos autos se enquadra na exceção legal prevista no art. 3º da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a não oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família à execução fiscal movida para a cobrança de imposto predial ou territorial (IPTU), não corresponde à verdade dos fatos, o que denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro.
IV - Agravo interno improvido, com fixação de multa.(AgInt no REsp 1776494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
[...]
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;